Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-58.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014626-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA BISPO DE MORAES (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RAFAEL DA SILVA BISPO DE MORAES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. L. P. L. P. - CPF: 077.768.391-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA DECLARADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA –
ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT – ORDEM CONCEDIDA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as medidas cautelares somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, sob pena de violação ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAEL DA SILVA BISPO DE MORAES
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora a
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

De acordo com a Defesa, o paciente foi
preso em flagrante
na noite de
22.7.2022
, pela suposta prática do crime de roubo, e o Magistrado plantonista
sem ouvir o Ministério Público
e
sem representação da autoridade policial
,
decretou

de ofício

a prisão preventiva
, sob a perspectiva de que a medida extrema seria necessária para
garantir a ordem pública
determinando, por conseguinte, a
redistribuição do APF
ao juízo natural da causa; depois, durante a
audiência de custódia
e
sem qualquer manifestação do MP
acerca da necessidade da prisão, a Magistrada
manteve a preventiva
pelos fundamentos lançados em sede de plantão judiciário.

Invoca, pois,
violação ao art. 311 do CPP
(diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019), e diz que a prisão não poderia ter sido decretada
ex oficio
e requer a revogação da cautelar.

A
liminar
foi
indeferida
pelo d. Plantonista,
Dese.

Juvenal Pereira da Silva
(Id. 136530694).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 137632150).

A d.
PGJ
opinou pela
concessão
da ordem, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 138456680):

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, caput, do CP – Impetra-se habeas corpus sustentando ilegalidade da decretação da prisão preventiva por violar a nova redação do artigo 311 do CPP – Liminar indeferida – Prisão preventiva decretada de ofício – “Após o advento da Lei n. 13.964/2019, não é possível a conversão
ex offício
da prisão em flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia”(Informativo nº 686 do STJ) – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente”.

E o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Paciente
Rafael da Silva Bispo de Moraes
foi preso em flagrante delito no dia 20/07/2022, pela suposta prática do delito de roubo.

Os autos de Prisão em Flagrante foram distribuídos durante os serviços do plantão judiciário, no dia 21/07/2022, oportunidade em que o Magistrado plantonista homologou a prisão e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, determinando, por conseguinte, a redistribuição do APF ao juízo natural da causa; depois, durante a audiência de custódia e manifestação do MP acerca da necessidade da prisão, a Magistrada manteve a preventiva pelos fundamentos lançados em sede de plantão judiciário.

E conforme se extrai das próprias informações judiciais “o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva,
porém, não houve representação pela Autoridade Policial quando da lavratura do APF ou requerimento do Ministério Público anteriormente ou durante a audiência de custódia”
(Id. 137632150).

Com efeito e sem delongas a respeito, a prisão preventiva imposta ao paciente é realmente ilegal.

Ao alterar o disposto no art. 282, §2° e §4°, e art. 311, do CPP, a Lei Anticrime suprimiu a expressão “de ofício” que constava na redação dos referidos dispositivos, tendo vedado expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes.

In casu
, veja que ao receber os autos de prisão em flagrante, o d. Magistrado Plantonista homologou a prisão e converteu-a em preventiva para o bem para ordem pública e depois, durante a audiência de custódia, dada a palavra ao MP,
nada foi requerido a respeito da cautelar
limitando-se, a Magistrada aqui apontada como coatora, manter aquela prisão decretada pelo plantonista.

Apesar de divergências interpretativas iniciais, atualmente a matéria está consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021).

(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie, já que, da leitura das peças que compõem a presente impetração, notadamente do decreto prisional, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que determinada em sentido contrário ao do parecer exarado pelo Ministério Público estadual, no qual se opinou pela concessão da liberdade provisória, o que, nos termos da novel jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, evidencia a ocorrência de ilegalidade a ser sanada na espécie. 3. Ordem concedida para relaxar a custódia cautelar do paciente, ratificada a liminar.” (HC n. 673.223/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021.)

E também deste e. TJMT, destaco:

“A partir da nova redação do art. 311, do CPP, é demonstrada a impossibilidade de prisão preventiva decretada ex officio (...). ” (N.U 1010142-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“(...). o c. STF [Segunda Turma] no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva, ou seja, sem o prévio requerimento do Ministério Público e/ou representação da autoridade policial. (...). A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’ (grifei), não mais sendo lícita , portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio ” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.” (N.U 1004903-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Assim, verificada a decretação da prisão preventiva
de ofício
pela Magistrada
a quo
, resta patente a manifesta ilegalidade, não havendo outra solução senão o
relaxamento da prisão preventiva
, nos termos do art. 5º, LXV da CF/88:

Art. 5º:

(...).

LXV - a prisão ilegal será
imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária;

(...).”

Ante o exposto,
em consonância

com o parecer da d.
PGJ
,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para determinar a
revogação da prisão preventiva
do Paciente, ilegalmente decretada, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação com os requisitos necessários ou a fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde, que de forma fundamentada e dentro dos preceituados legais.

Oficie-se

imediatamente
a d. autoridade acoimada de coatora sobre o teor desta decisão, cabendo-lhe expedir o
alvará de soltura
com a cláusula que determina à autoridade prisional que verifique com a máxima acuidade
se o paciente não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022